Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-16.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800177-16.2022.8.14.0091

APELANTE: IGEPREV, JANE DO SOCORRO CORREA

APELADO: JANE DO SOCORRO CORREA, IGEPREV, ANA MARIA SARMENTO ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO AUTORAL DE RATEIO E PAGAMENTOS RETROATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA E DA ATUAL PENSIONISTA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARALELA. EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529 DO STF. UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A PENSIONISTA APELANTE E O SEGURADO. RECONHECIMENTO JUDICIAL ANTERIOR. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÕES SIMULTÂNEAS PARA FINS DE PENSÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autarquia previdenciária a pagar pensão por morte, em rateio de partes iguais, entre a autora e a atual pensionista do de cujus.

2. A pretensão da autora (apelada) encontra obstáculo na tese de repercussão geral relativa ao Tema 529 do Supremo Tribunal Federal, fixada no julgamento do RE 1045273: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.

3. Havendo uma declaração judicial de existência de união estável, é vedado o reconhecimento de outra união paralela, no mesmo período, inclusive para fins previdenciários, considerando o princípio da monogamia e o dever de fidelidade como requisitos constitucionais para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva e familiar.

4. A união estável entre a pensionista apelante e o segurado foi judicialmente reconhecida em 26/5/06. A apelada ajuizou ação declaratória de união estável somente em 18/12/2014, em face apenas dos filhos do de cujus. A sentença declaratória proferida em favor da recorrida (autora) produz efeitos apenas entre as partes, não podendo prejudicar os apelantes, uma vez que não participaram daquela relação processual. Arts. 115 e 506 do CPC.

5. Diante da tese de repercussão geral em comento (Tema 529 do STF) e dos demais fundamentos expostos, conclui-se que a apelada não pode obter o rateio de pensão por morte, sob o argumento de que possuía união estável com o segurado, no mesmo período da primeira união estável judicialmente reconhecida.

6. Recursos de apelação conhecidos e providos. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/8/2024 a 21/8/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800177-16.2022.8.14.0091

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTES: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS e JANE DO SOCORRO CORREA

APELADA: ANA MARIA SARMENTO ARAGÃO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS) e por JANE DO SOCORRO CORREA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, “para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex- segurado falecido, CARMELINO SOARES DAS DORES, em rateio de partes iguais entre a Autora e eventuais outras companheiras e esposa do de cujus”. (Grifo nosso).

Em suas razões (ID 17895983), a autarquia previdenciária alega, em resumo: a) ausência de direito à pensão; b) necessidade de observância da Lei Complementar Estadual nº. 39/02 e da Lei Federal nº. 9.717/98; c) ausência de prova de dependência econômica da requerente em relação ao de cujus; d) ausência de prova da constância da união estável à época do óbito do segurado; e) necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal; f) improcedência dos pedidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, de modo que a sentença seja reformada, nos moldes da pretensão recursal.

A requerida JANE DO SOCORRO CORREA, por sua vez, interpôs o recurso de apelação ID 17895984, arguindo, em resumo: a) preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, pois o Juízo de origem não teria enfrentado todos os argumentos apresentados na defesa, capazes de afastar a conclusão adotada pelo julgador; b) inexistência de união estável entre a apelada e Carmelino Soares das Dores, à época do óbito deste; c) existência de união estável apenas entre a apelante e o segurado; d) nulidade da sentença que declarou a existência de união estável entre a apelada e o segurado, até a data do óbito, considerando a ausência de citação de todos os interessados. Ao final, pugnou pelo provimento do apelo, de modo que a sentença seja reformada e os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida apresentou contrarrazões por meio da petição ID 17895988, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pela reforma da sentença, considerando o teor da tese de repercussão geral relativa ao Tema 529 do STF, que veda o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas, inclusive para fins previdenciários (ID 19450004).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de admissibilidade e preliminar de nulidade da sentença.

Recebo os recursos de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação previdenciária ajuizada por ANA MARIA SARMENTO ARAGÃO, objetivando o rateio da pensão por morte instituída por CARMELINO SOARES DAS DORES, bem como pagamento das respectivas parcelas retroativas.

A apelante JANE DO SOCORRO CORREA, que vem recebendo a totalidade da pensão por morte, arguiu a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, pois o Juízo de origem não teria enfrentado todos os argumentos apresentados em sua defesa, capazes de afastar a conclusão adotada pelo julgador.

Entretanto, considerando a tese relativa ao Tema 529 do STF e a consequente solução do mérito, que será favorável aos apelantes, revela-se dispensável a análise das preliminares e das questões prejudiciais, incidindo, no presente caso, o princípio da primazia do mérito, na forma prevista nos arts. 282, § 2º, e 488 do CPC:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Grifo nosso).

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DO AUTOR E DO RÉU. RECURSO DO RÉU. PREJUDICIAL E PRELIMINAR AO MÉRITO. PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE LHE APROVEITA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA CELERIDADE PROCESSUAL. ART. 4º E 488 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DISPENSADA. "O exame das preliminares pelo julgador, em sentido amplo, a incluir as prejudiciais de mérito, é dispensável quando se puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas, à luz dos arts. 282, § 2º, e 488 do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito, de forma integral, justa e efetiva."

(TJ-SC - AC: 03025591520178240001 Abelardo Luz 0302559-15.2017.8.24.0001, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 18/02/2020, Quinta Câmara de Direito Civil). (Grifo nosso).

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DEFESA BASEADA NA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE EM RAZÃO DE USUCAPIÃO, COM PEDIDO SUCESSIVO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. PEDIDO INICIAL ACOLHIDO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO SUCESSIVO FORMULADO PELA REQUERIDA. APELO DE AMBAS AS PARTES.APELO DA REQUERIDA: CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA SUFICIENTEMENTE A OCUPAÇÃO DA FAIXA DE TERRAS COM ANIMUS DOMINI E POR TEMPO SUFICIENTE À AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO VIA USUCAPIÃO. DESNECESSIDADE DE EXAME DA PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA REQUERIDA. ART. 488, CPC. PRIMAZIA DO MÉRITO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DOS REQUERENTES: PROVIMENTO DO APELO DA REQUERIDA. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-PR 00060217020198160077 Cruzeiro do Oeste, Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 13/09/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, não conheço da preliminar de nulidade, a qual será superada pela aplicação do princípio da primazia do mérito.

II. Mérito dos recursos.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

DO DISPOSITIVO

Isto posto, resolvo a lide com resolução do mérito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado falecido, CARMELINO SOARES DAS DORES, em rateio de partes iguais entre a Autora e eventuais outras companheiras e esposa do de cujus, resolvendo a lide com resolução do mérito com fulcro no art. 487 7, inciso I do CPC C.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Custas em proporção igual pela parte autora e à segunda ré com exigibilidade suspensa, em virtude de serem beneficiárias da justiça gratuita. Sendo o benefício concedido à autora em ID 56604672 e à segunda ré concedido neste ato.

Condeno ambas as partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando tal obrigação, no entanto, suspensa pela concessão do benefício da justiça gratuita a ambas as partes.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Intimem-se as partes, via PJe.

Cumpra-se”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a autora (apelada) atende aos requisitos legais para receber o rateio da pensão por morte deixada por CARMELINO SOARES DAS DORES.

Nos termos do Enunciado de Súmula nº. 340 do Superior Tribunal de Justiça, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

O segurado faleceu em 14/5/2002. À época, a Lei Complementar Estadual nº. 39/2002, em seu art. 6º, inciso II, estabelecia o seguinte:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;”. (Grifo nosso).

Para a devida compreensão do caso concreto, é necessário analisar a cronologia dos fatos, a partir dos documentos e das informações existentes no processo.

Conforme informado na própria inicial, o Sr. Carmelino Soares das Dores era Pretor do Poder Judiciário e, inicialmente, se casou com Araci Lopes das Dores (falecida), com quem teve 4 (quatro) filhos: Antônio das Dores, Flávia das Dores Ribeiro, Cláudia das Dores Pereira e Marco das Dores.

A partir de 1983, o segurado estava separado de fato de sua esposa e iniciou união estável com a demandante (apelada), Sra. ANA MARIA SARMENTO ARAGÃO, com quem teve mais 4 (quatro) filhos: Antonio Marcos Aragão das Dores, nascido em 28/04/1984; Washington Luis Aragão das Dores, nascido em 27/10/1987; Taissa Luzia Aragão das Dores, nascida em 22/10/1988; e Tatiana Aragão das Dores, nascida em 13/1/1990 (Vide ID’s 17895947, p. 8-12).

De acordo com o documento juntado no ID 17895946, p. 6, a autora (apelada) passou a receber pensão alimentícia em setembro de 1996, o que evidencia o término de sua união estável com o segurado, naquela época.

O segurado manteve outra união estável com a Sra. JANE DO SOCORRO CORREA (apelante), no período de 28/1/1995 a 14/5/2002, conforme reconhecido na sentença ID 17895948, p. 1-10, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Capital, na ação declaratória de união estável nº. 0025961-59.2002.8.14.0301, ajuizada em 15/7/2002, em face da Sra. Araci Lopes das Dores (esposa), logo após o falecimento do Sr. Carmelino Soares das Dores.

O documento constante no ID 17895969 revela que a Sra. Jane do Socorro Correa (apelante) rateou a pensão por morte com a Sra. Tatiana Aragão das Dores, filha do segurado com Ana Maria Sarmento Aragão (apelada). O rateio ocorreu no período de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011, após a referida filha completar 21 (vinte e um) anos de idade.

Posteriormente, a Sra. Jane do Socorro passou a receber integralmente a pensão por morte (ID 17895968).

Somente em 18/12/2014 a Sra. Ana Maria Sarmento Aragão (apelada) ajuizou a ação declaratória de união estável nº. 0004526-76.2014.8.14.0091, em face dos próprios filhos e dos filhos do segurado com a Sra. Araci Lopes das Dores (esposa). O Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra declarou a existência de união estável entre a Sra. Ana Maria Sarmento e o segurado Carmelino Soares das Dores, “no período descrito na inicial”, que inclui a data do óbito.

Entretanto, a sentença proferida em favor da apelada Ana Maria Sarmento Aragão não pode produzir efeitos em desfavor do IGEPPS e da apelante Jane do Socorro Correa, pois estes não participaram do polo passivo da ação declaratória de união estável nº. 0004526-76.2014.8.14.0091. Tal vedação decorre do disposto nos arts. 115 e 506 do CPC, os quais assim dispõem:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. (Grifo nosso).

Nesse contexto, a sentença declaratória de união estável proferida em favor da autora (apelada) não se revela como suficiente para ensejar o pretendido rateio de pensão, pois os requeridos (apelantes) não figuraram no polo passivo da ação nº. 0004526-76.2014.8.14.0091, ou seja, não tiveram a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Logo, a verificação dos requisitos legais ao recebimento de pensão por morte deve ser feita com base no conjunto probatório existente na presente demanda.

Conforme registrado acima, o pagamento de pensão alimentícia em favor da apelada, a partir de setembro de 1996, revela que sua união estável com o segurado havia terminado naquela época (ID 17895946, p. 6). Isso significa que, em 14/5/2002, na ocasião do óbito do Sr. Carmelino Soares, a autora (recorrida) não atendia ao requisito legal da constância da união estável. Nesse sentido, o art. 14, inciso VII, da Lei Complementar Estadual nº. 39/02 estabelece que perderá a qualidade de beneficiário “o(a) companheiro(a) pela cessação da união estável com o segurado”.

Por fim, a pretensão da autora encontra obstáculo na tese de repercussão geral relativa ao Tema 529 do Supremo Tribunal Federal, fixada no julgamento do RE 1045273, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária ( as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato ). 3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 5. Tese para fins de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 1045273, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021). (Grifo nosso).

Nos termos do julgamento acima citado, havendo uma declaração judicial de existência de união estável, é vedado o reconhecimento de outra união paralela, no mesmo período, inclusive para fins previdenciários, considerando o princípio da monogamia e o dever de fidelidade como requisitos constitucionais para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva e familiar.

A união estável entre a apelante Jane do Socorro Correa e o segurado Carmelino Soares das Dores foi judicialmente reconhecida em 26/5/06, data em que foi proferida a sentença na ação declaratória nº. 0025961-59.2002.8.14.0301.

Diante da tese de repercussão geral em comento (Tema 529 do STF) e dos demais fundamentos acima expostos, conclui-se que a apelada não pode obter o rateio de pensão por morte, sob o argumento de que possuía união estável com o segurado, no mesmo período da primeira união estável judicialmente reconhecida.

Por conseguinte, as pretensões recursais devem ser acolhidas.

Diante do exposto, conheço e dou provimento aos recursos de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma da sentença, o ônus sucumbencial recai sobre a autora, a qual fica responsável pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ficando tais obrigações suspensas, considerando a concessão da gratuidade judiciária em favor da demandante.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/08/2024